Tribunal: TJDFT
Processo: 0706225-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO (CINCO VEZES) E AMEAÇA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante do cabimento da prisão por se tratar de crimes cujas penas máximas abstratas somadas superam quatro anos, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade das condutas e da reiteração criminosa.
2. No caso dos autos, a gravidade das condutas, extraída do modus operandi, e a reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que o paciente supostamente manteve ao menos cinco vítimas em erro com a falsa promessa de vagas de emprego em uma empresa de vigilância da qual afirmava deter influência, e recebeu valores dos interessados sob a alegação de custear despesas com o processo empregatício, mas sem a concretização do prometido após o pagamento, causando-lhes significativos prejuízos, e vindo a ameaçar um dos ofendidos que, na tentativa de reaver os valores, informou que iria informar a fraude para a imprensa.
3. A autoridade impetrada apresentou fundamentação adequada para justificar a necessidade e a adequação da prisão cautelar como único meio capaz de impedir a reiteração do paciente na prática desse tipo de delito, com considerável prejuízo financeiro a várias vítimas, acautelando-se, assim, a ordem pública, sobretudo nesse momento de desemprego que gera potenciais novas vítimas, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares diversas.
4. A alegação de desproporcionalidade da prisão ao argumento de que o paciente é isento de pena, por ser inimputável, dada sua condição de portador de esquizofrenia paranóide, é tema que não foi objeto de apreciação pelo Juízo a quo, configurando indevida supressão de instância, além de demandar dilação probatória, incabível nesta via.
5. Ordem denegada, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.